Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711058-33.2018.8.07.0009 RECORRENTE: MISSAO DE EVANGELIZACAO DO BRASIL RECORRIDO: GENIVALDO LEAL SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. REJEITADA. REITEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. ESBULHO. NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS. REVELIA. ATUAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade. 1.1. A parte que impugna a concessão do benefício, deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica da beneficiária em arcar com as custas processuais. Não se trata de inversão do ônus da prova, mas sim de ônus processual imputado àquele que alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 2. Nos termos do artigo 1.204 do Código Civil “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. 2.1. A medida possessória deve ser concedida àquele que comprova a posse sobre a área e o esbulho do imóvel objeto da lide. 2.2. Ausente nos autos a prova da posse do autor da demanda e do esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a tutela reintegratória, com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil e arts. 560 e 561 do CPC. 3. Apesar de decretada a revelia, considerando atuação posterior do patrono, necessária a reforma da sentença para fixar honorários advocatícios em seu favor. Precedente STJ. 4. Apelo conhecido. Rejeitada impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, não provido. Recurso adesivo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 1.196 e 1.204, ambos do Código Civil; 558, parágrafo único; 560; 561, incisos I, II, III e IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, estarem presentes os requisitos necessários para a procedência da ação de reintegração de posse. Assevera que a posse injusta da parte recorrida foi pormenorizadamente constatada, diante da sua permanência no imóvel, após a sua destituição dos quadros de membros da congregação e, principalmente, após várias notificações. Afirma que até os dias atuais é a recorrente quem possui permuta junto a Terracap. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. b) artigo 85, §2o, incisos I, II, e IV, do CPC, requerendo seja afastada a condenação aos honorários de sucumbência, em face da revelia decretada em desfavor do recorrido, e ainda por se tratar de um templo religioso que sobrevive de doações de seus fiéis. Subsidiariamente, requer a minoração do montante fixado. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração do percentual de sucumbência, nos termos do artigo 85, §11, CPC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.196 e 1.204, ambos do Código Civil; 558, parágrafo único; 560; 561, incisos I, II, III e IV, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) Da narrativa do próprio apelo, verifica-se que o esbulho iniciou-se em 1998. Apesar informar que perdurou apenas até 1999, fato é que sequer informa data específica do suposto esbulho presente. Não é possível a concessão da reintegração de posse, fundada em esbulho ocorrido em 1998. Em verdade, nesse caso peculiar, possível inclusive reconhecer a melhor posse em favor do réu, que aparentemente possui a posse do imóvel desde 1998, fato inclusive corroborado pelo arcabouço probatório. O apelante defende que o nome fantasia da igreja é Missão de Jesus. Contudo, apesar de verídica tal informação, verifica-se também que em 29/03/1999, o réu peticionou para TERRACAP informando alteração estatutária e de razão social (ID 25991215/fl. 07). Fato que corrobora a tese de que o réu exerce a posse do imóvel desde 1998, conforme alegado pelo próprio autor. Portanto, ausente a comprovação seja da posse, seja do esbulho, necessária a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.(ID 28548185). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 85, §2o, incisos I, II, e IV, do CPC. A uma, porque a decisão combatida encontra-se em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Conforme precedente desta Corte Superior, "havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários (precedentes). Regra que não se aplica se a parte, apesar de não ter apresentado contestação, atuou posteriormente nos autos" (AgInt no REsp 1779513/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2019). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 1934842/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 1/10/2021. Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). A duas, porque é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância” (AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2019), o que não se evidencia no caso concreto. No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1920484/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021. Quanto ao pedido de majoração do percentual de sucumbência, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023